Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-28.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009491-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO VENANCIO TORTORELLI NETO - CPF: 603.740.551-49 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), RENATA ANGELICA DOS REIS MEDEIROS - CPF: 312.895.778-97 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. IMPEDIMENTO DECLARADO EM PLENÁRIO PELA DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Em visita aos autos, constato minha atuação no primeiro grau quando do exame do pedido liminar (Id. 217314338), por isso, declaro meu impedimento, nos termos do art. 144 do Código de Processo Civil.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – BANCÁRIO – COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM OUTRO ESTADO – COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR – MOVIMENTAÇÕES QUE FOGEM DO PERFIL ECONÔMICO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que desproveu seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da demanda:
“
Em face do exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
requeridas Visa do Brasil Empreendimentos LTDA e Mastercard Brasil LTDA, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (i); afasto as demais preliminares processuais (ii), declaro prejudicados os embargos de declaração (iii) e, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial em desfavor do Banco do Brasil S.A. (iv), extinguindo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno
.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

No presente caso, a parte promovente contestou administrativamente as compras realizadas através de cartão de crédito no estado do Ceará.

Revisitando os autos, constata-se que a parte promovente reside no estado de Mato Grosso e que as compras contestadas fogem do perfil econômico do consumidor, restando claro que as compras são indevidas e decorrentes de fortuito interno.

Assim, ocorrendo a realização de pagamentos ou compras em cartão de crédito, os quais não são reconhecidos pelo consumidor tornando-se objeto de contestação administrativa, deve a instituição financeira comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito, sem a qual resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar moralmente.

Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré. 4. A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1001622-92.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”

Relativamente ao
quantum
indenizatório, d
e suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos,
reputo justa e razoável a fixação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

DECLARO a inexistência das compras contestadas, bem como CONDENO a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024